Tribunal: TJBA
Processo: 8073681-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073681-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – REFIS (LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUITADA NO ATO DE ADESÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM”. TEMA REPETITIVO 400/STJ. DISTINÇÃO QUANTO AO RE 1344083/AgR-SEGUNDO (STF). RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, não obstante a comprovação de pagamento da verba honorária quando da adesão da contribuinte ao Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Lei Estadual nº 14.761/2024).

2. Nestes lindes, vale lembrar que
a
adesão ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei Estadual nº 12.903/2013 impõe, como condição legal, a desistência dos embargos à execução fiscal com renúncia ao direito material discutido (art. 4º), bem como a inclusão dos honorários advocatícios no débito consolidado (art. 6º), de forma que eventual condenação judicial em sucumbência representaria afronta direta ao comando normativo estadual.

3. E no caso dos autos, é incontroverso que a agravada, ao aderir ao programa de parcelamento
previsto, na ocasião, pela
Lei Estadual nº 14.761/2024, quitou o débito tributário acrescido do montante de R$ 36.837,37 (ID 76363705), correspondente a 18% do valor consolidado, a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 5º da referida Lei.

4.
O
utrossim,
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 400), estabelece que a condenação do contribuinte em honorários sucumbenciais, quando há desistência de embargos à execução fiscal em virtude de adesão a programa de parcelamento, é juridicamente incabível, pois a verba honorária já está compreendida nos encargos incluídos no débito. A ratio decidendi aplica-se igualmente às execuções fiscais estaduais, sob pena de duplicidade de cobrança e violação ao princípio da segurança jurídica.

5.
Importa destacar, ademais, que não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado no RE 1344083 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 06/02/2025. Naquele julgamento, a Suprema Corte apenas reafirmou que os honorários advocatícios constituem verba de natureza remuneratória destinada a determinadas carreiras públicas, de modo que não cabe ao Estado dispor livremente sobre tais valores, nem suprimi-los por legislação local.

6.
Ou seja, o Supremo apenas consignou que a adesão ao
REFIS
não tem o condão de dispensar o contribuinte do pagamento da verba honorária devida; não afirmou, contudo, que haveria obrigação de dupla quitação pelo mesmo fato gerador.

7. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073681-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .